Tribunal: TJPA
Processo: 0819903-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819903-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BOSCO PAIXAO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. DEFORMIDADE PERMANENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A alegação de atipicidade da conduta e inexistência de provas suficientes da autoria delitiva requer análise do contexto fático-probatório, para fins de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Precedente do STJ.

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão.

3. Ademais, a fuga do distrito da culpa, consoante apontado na denúncia, evidencia a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes do STF e STJ.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro a 02 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
JOÃO BOSCO PAIXÃO JÚNIOR
contra ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA proferido nos autos da ação penal n. 0814086-84.2022.8.14.0040, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 04/10/2022, convertido em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em razões de direito, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato impugnado sob os seguintes argumentos:
(i)
inexistência dos requisitos legais para a manutenção do decreto prisional;
(ii)
ausência de gravidade das lesões e de elementos capazes de demonstrar a conduta ilícita do coacto;
(iii)
existência de circunstâncias pessoais favoráveis. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para assegurar que o paciente possa responder aos termos do processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído no Plantão Judiciário, sem apreciação do pleito liminar por não se coadunar com as hipóteses previstas para conhecimento no juízo excepcional, segundo entendimento do Relator Plantonista (ID n. 12122820).

Acolhida a prevenção suscitada, a liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12146954.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 12237223, clarificando a causa ensejadora da prisão cautelar impugnada e o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 12273969).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte,
não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de ausência de elementos fáticos e jurídicos capazes de demonstrar a efetiva conduta ilícita do coacto, além da inexistência dos requisitos legais necessários para decretação da medida extrema, sendo possível a concessão da liberdade, notadamente por possuir predicados pessoais favoráveis.

No ponto, importante ressaltar ser incabível na via estreita do
writ
a apreciação de teses referentes à atipicidade do fato ou ausência de autoria delitiva, por demandarem aprofundada incursão no conjunto fático probatório dos autos subjacentes, incompatível com o rito da ação mandamental. Sob este prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a “
análise das alegações concernentes ao pleito inocorrência ou atipicidade da conduta demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus
”, tendo em vista que “
a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inciso LXVIII)
” (STJ,
HC 201.385/RJ
, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe: 01/07/2011, cf.
https://bit.ly/3xwcAgI
).

Do mesmo modo, é inadequado o exame do argumento de

ausência de prova de autoria delitiva
, pois
é cediço que
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
, segundo posicionamento da Suprema Corte (STF,
AgRg

no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 18/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
). No mesmo sentido o Colendo STJ firmou entendimento de que, “
na via do habeas corpus,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), o que restou demonstrado pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse espeque, afigura-se impossível
percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do
writ
, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, por ser
“providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que
não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

No tocante à
legalidade do decreto prisional
, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva por supostamente inexistirem os requisitos legais na espécie, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de lesão corporal grave, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade social do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF
,
HC 211.477/MG
, Relatora Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 08/02/2022, cf.
https://bit.ly/3k6rozA
;
AgRg no HC 210.021/MG
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2022, cf.
https://bit.ly/3S5L2Z4
;
No mesmo sentido: STJ,
HC 551255/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 12/02/2020, cf.
https://bit.ly/3YGoSPo
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

DECISÃO DE ID N. 12122907 – Págs. 20/22

“Somente havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, o que se verifica neste caso, em que, analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da prisão do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria.

“Presentes os pressupostos (materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), bem como comprovada a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, é de ser mantida a custodiado paciente” (TJAL –HC –Rel. Geraldo Tenório Silveira –RT 714/394).

Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo que os depoimentos das testemunhas e todo o material apreendido, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo que consta dos autos.

Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, posto que o flagranteado, em tese
, cometeu delito de lesão corporal de natureza grave e é possível verificar a periculosidade de suas condutas com base nas informações contidas no auto de prisão em flagrante
.

Da mesma forma, o custodiado deve ser mantido fora do convívio social, posto que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, da conduta causadora de ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade.

No caso em concreto, o flagranteado foi preso na ardência dos fatos, por ter agredido fisicamente o nacional EDUARDO ARAUJO OLIVEIRA.

Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de JOAO BOSCO PAIXAO JUNIOR se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Razão pela qual CONVERTO o flagrante em Prisão Preventiva de JOAO BOSCO PAIXAO JUNIOR nos termos do art. 312 do CPP.” (Grifos nossos)

Do mesmo modo, o Ministério Público delineou as circunstâncias fáticas do delito, esquadrinhando na denúncia o desenvolvimento da empreitada criminosa e evidenciando a periculosidade do agente diante do
modus operandi
perpetrado, notadamente considerando que as lesões corporais graves decorreram de suposto ataque de fúria por ter o coacto considerado a vítima como “fofoqueiro”, a justificar a necessidade de segregação cautelar para assegurar a ordem pública (ID n. 12122907 – Págs. 39/42). Veja-se:

“Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, no dia 03/10/2022, por volta de 20h00min, a polícia civil foi acionada pelo Hospital Geral de Parauapebas, informando que havia um rapaz com lesões na face em decorrência de agressão física, posteriormente identificado como EDUARDO ARAÚJO OLIVEIRA.

A equipe policial após tomar conhecimento dos fatos, dirigiu-se até a residência do agressor, posteriomente identificado como
JOÃO BOSCO PAIXÃO JUNIOR,
sendo constatado que o mesmo havia saído da cidade de Parauapebas/PA.

Após diligências, o acusado foi capturado na Rodoviária da cidade de Marabá/PA na companhia da senhora EROLI BRUCH DE SOUZA, com destino ao estado de Mato Grosso.

De acordo com auto de exame de corpo de delito (ID 79088922-pág.16), a vítima teve hematomas e edemas nas pálpebras, lábios, orelha direita, escoriações no joelho direito e no antebraço direito, além de perda de dente e arcada dentária inferior.

Em oitiva policial, a testemunha EROLI BRUCH DE SOUZA,
relatou que é amiga do acusado e contou que na data do dia 01/10/2022, a dona do kit net em que o acusado morava, conhecida como “dona Dadá”, pela parte da manhã, teria ido até o trabalho deste alegando que o mesmo era agressivo. Foi então, que no dia 03/10/2022, pela parte da noite, o acusado foi até a casa do filho de “dona Dadá” pedir para que a mesma parasse de agredi-lo verbalmente, e que nesse momento a vítima EDUARDO ARAÚJO OLIVEIRA ao vê-lo foi em direção à casa de “Dona Dadá” para anunciar a chegada do acusado.

Diante disso, o acusado JOÃO BOSCO se enfureceu com a ação da vítima, tratando-o como fofoqueiro, de modo que teve um ataque de fúria e espancou EDUARDO.

Em seguida, o acusado foi para casa dormir e relatou para a mesma o que havia acontecido, tendo dito que iria para o municipio de Sorriso/MT para lhe acompanhar.

Segundo a testemunha MARIA IDALICE SILVA DOS SANTOS,
na data dos fatos, a vítima EDUARDO teria ido até a sua residência para pedir um pouco de açúcar, momento em que o acusado JOÃO BOSCO ao ver a vítima foi em direção ao mesmo e passou a agredi-lo com um capacete.

Relatou ainda, que acredita que as agressões teriam se dado em relação a uma desavença entre a vítima e o acusado, além de declarar que o acusado é uma pessoa bastante agressiva e descontrolada, já tendo até discutido com a mesma em relação a um ponto comercial.

Em sede policial, a vítima EDUARDO ARAUJO OLIVEIRA,
declarou que no dia 03/10/2022, por volta de 18h30, estava saindo de sua residência na Rua Sol Poente em busca de um pouco de açúcar para um vizinho, momento em que foi atacado pelo denunciado JOÃO BOSCO, que em posse de um capacete passou a lhe desferir golpes, vindo a vítima a desmaiar.

Relatou que, é portador de deficiência física, o qual não consegue utilizar o braço esquerdo.

A vítima acredita ter sido agredido devido a ciúmes que o acusado sente em relação a vizinha EROLI BRUCH, tendo acontecido uma discussão acerca de um mês.

Afirmou que o acusado é uma pessoa de comportamento agressivo e já presenciou o acusado sendo agressivo com a dona do kit net em que reside.

Em sede policial, o denunciado JOÃO BOSCO PAIXÃO JUNIOR,
confessou a agressão física contra a vítima. Relatando que já havia tido discussões com a vítima anteriormente.

Ressaltou que foi até a residência de Maria Idalice, vulgo Dadá, conversar com o filho dela, com o fito que este pudesse orientar sua mãe a parar de agredi-lo verbalmente. No entanto, neste exato momento, encontrou EDUARDO indo a residência de Maria Idalice, momento em que começou a agredi-lo fisicamente.”

Oportuno registrar que, conforme apontado pelo órgão ministerial, os policiais militares informaram que o autor do fato havia saído da cidade de Parauapebas, sendo
capturado na Rodoviária da cidade de Marabá/PA
, o que corrobora a necessidade de manutenção da segregação cautelar visando a garantia da aplicação da lei penal, pois consoante entendimento firmado pelo C. STJ, “
a fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade”
(STJ,
AgRg no RHC 164660/SE
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe: 10/02/2023, cf.
https://bit.ly/3I3fIWd
).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida - a qual foi ratificada na decisão de manutenção da prisão constante no ID n. 86212967 dos autos originários n. 0814086-84.2022.8.14.0040 -, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo certo que as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023